Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700042-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOACYR ARAUJO CONCEICAO DECISÃO A interposição do agravo de instrumento exige indicação objetiva da decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, consigno o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente indique de forma objetiva a decisão atacada, bem como o correspondente número do ID da origem, sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito